Tribunal: TJDFT
Processo: 0730240-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730240-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALVO LOURENCO DA SILVA, ANDREA CRISTINE CALASAN AGRAVADO: SEBASTIAO RODRIGUES CALASAN D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que atribuiu os ônus da realização da perícia. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator